Tribunal: TJES
Processo: 5006336-54.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006336-54.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIRA RODRIGUES CHRISPIM ALVES e outros

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5006336-54.201.8.08.0048

APTE
:

VALMIRA RODRIGUES CHRISPIM ALVES E OUTRO

APDO
:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SEGURO DE VIDA –
SINISTRO –
CONTINUIDADE DE DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS - DANO MORAL – QUANTUM – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O STJ entende ser devida a indenização referente ao dano moral suportado pela recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização prevista no contrato de seguro, eis que ultrapassa o mero aborrecimento.

2.
O valor arbitrado a título de danos morais, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se afigura irrisório para a hipótese de
negativa de pagamento injustificado de prêmio de seguro de vida
.

3. A devolução em dobro
de
valores indevidamente descontados deve ser precedida de demonstração do elemento subjetivo, se ocorrido antes da publicação do acórdão referente ao julgamento do
EAREsp 600.663/RS.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais,
70% para os acionados/apelados e 30% para as requerentes/apelantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto
do
Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5006336-54.201.8.08.0048

APTE
:

VALMIRA RODRIGUES CHRISPIM ALVES E OUTRO

APDO
:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado,
cuida-se de
apelação cível
que tem como objeto a modificação da sentença, no tocante
à devolução em dobro dos valores debitados indevidamente e quanto à indenização pelos danos morais suportados,
a refletir
na
re
distribuição dos ônus sucumbenciais.

E
m breve resumos dos fatos, a primeira apelante é beneficiária de contrato de seguro de vida aderido por seu esposo em 1993, por intermédio do Banco do Brasil S/A.

Falecido o contratante em 2018, a beneficiária procurou uma agência próxima de sua residência para realizar os trâmites necessários para percebimento da indenização referente. Apesar de ter realizado a entrega da documentação solicitada e passados três meses sem retorno, ao comparecer novamente na agência, foi informada do extravio da documentação apresentada.

Conforme orientação posterior, enviou novamente a documentação, digitalizada, diretamente para a Companhia de Seguros, de quem recebeu a negativa do pagamento da indenização.

Não obstante, sofreu três descontos mensais após comunicação da ocorrência do sinistro, devolvidas apenas em 2021, sem as devidas correções e juros.

O juízo, apesar de ter reconhecido seu direito em receber o valor previsto no contrato, afastou as condenações em danos morais e devolução das parcelas descontadas indevidamente, em dobro, determinando, apenas, que seja ressarcida na diferença relativa à correção monetária das mensalidades descontadas após o sinistro.

Pois bem. Adianto que razão, em parte, assiste
à
Recorrente.

Verifica-se pela documentação contida nos autos que houve a necessidade de que acionasse as empresas participantes do negócio jurídico, por meio do Procon, para que obtivesse a devolução das mensalidades descontadas após ciência do óbito do contratante, passados quase três anos do ocorrido, mas que foi realizado sem a devida correção.

Para além disso, o direito ao prêmio previsto na apólice de seguros foi reconhecido somente na via
judicial, a revelar, que desde o falecimento de seu esposo, em 2018, enfrentou situações desagradáveis e alusivas ao passamento de
seu estimado marido, prolongando tal memória por três anos e relacionando-a a fato que lhe causou descontentamento quando, seu verdadeiro intuito foi o de amparo e subsistência, providenciados de forma antecipada por seu companheiro.

N
esse passo, vislumbro o dano moral suportado a refletir na referente indenização, que deve ter seu valor arbitrado considerando notadamente o
evidente o abalo moral experimentado, principalmente por se tratar de d
esconto
s

indevidos que motivaram a provocação d
o
Procon para que fossem ressarcidos, bem como do
Poder Judiciário, para
obter retorno do contrato firmado e devidamente adimplido
.

D
estaco a jurisprudência de referência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A

jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento.
Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 780881 RJ 2015/0231872-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se razoável
ao que se propõe e não motiva enriquecimento ilícito
.

A propósito
:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO OU AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I –
Na esteira da Súmula 609 do STJ:
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

II – A má-fé não se presume, devendo ser devidamente demonstrada pela parte que imputa a outra a realização de ato dessa natureza. III - Compete a seguradora a comprovação de que no momento da contratação do seguro de vida realizou exames prévios ou exigiu laudo comprobatório da integridade física do segurado, bem como que a omissão dele tenha sido fator preponderante para o evento morte.
IV – A fixação do dano moral deverá ser feita com parcimônia, sem perder de vista o caráter pedagógico ao ofensor, sendo o importe de R$10.000,00 suficiente para restabelecer o abalo sofrido pelos dependentes do segurado em razão de negativa securitária.
(TJES - Data: 18/Aug/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0012669-54.2017.8.08.0014 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro
)

Quanto à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente,
de acordo com
o julgamento do EAREsp 600.663/RS
1

pelo STJ, apenas
as cobranças posteriores a publicação do
respectivo
acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvid
a
s em dobro.

No caso, as parcelas do contrato indevidamente descontadas ocorreram em 2018, de modo que somente com a presença do elemento subjetivo (má-fé), é que seria permitido o acolhimento de tal pedido.

De todo o examinado, conclui-se pela modificação da sentença no tocante à condenação em danos morais, cuja indenização referente deve ser paga às apelantes, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso
e dou-lhe parcial provimento
.

Redimensiona-se os ônus sucumbenciais, na proporção de 70% para os acionados/apelados e 30% para as requerentes/apelantes.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).